Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004217-57.2021.8.11.0000
Recorrentes: Alverinho Paulo Orth e Marcia Lurdes Orth
Recorrido: KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alverinho Paulo Orth e Marcia Lurdes Orth, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86687482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PLEITO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – CLARO INTUITO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – JUIZ QUE DECIDE POR PROSSEGUIR A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVANTE QUE ADUZ DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO – ART. 322, §2o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1- Homologação de cálculo que foi efetuada e, posteriormente, exequente pede homologação de cálculo que diz ser atualizado. Tribunal de Justiça que entende pela preclusão, tendo a matéria sido submetida ao STJ para apreciação, que ainda pende de análise.
2- Exequente pleiteou prosseguimento da execução como cumprimento provisório, pedindo homologação de cálculo da contadoria, realizado posteriormente ao decidido no TJ. Pedido de prosseguimento que foi acolhido, entretanto, como mero caminhar da execução, sem se tratar de cumprimento provisório.
3- Alegação da parte executada que se trataria de decisão extra petita, que não se ateve ao requerido pela exequente, fundamentando que seria necessária a anulação da decisão com retorno para pedido adequado”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009979-93.2017.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11/05/2021, p. 19/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93062476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Alverinho Paulo Orth e Marcia Lurdes Orth e manteve a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial n. 0009461-62.2011.8.11.0055, 139012, 552/2011, da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada contra a KPM Empreendimentos e Participações Ltda., em que se determinou o prosseguimento da execução convertida em quantia certa com a intimação da parte executada para pagamento (id 79553985).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 141, 492 e 513 do CPC, ao argumento de que “ao determinar tal prosseguimento houve decisão extra petita, visto que o requerimento realizado pela empresa Recorrida foi justamente de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO e de conversão da ação e prosseguimento do feito, como entendeu o Julgador Singular, cuja decisão fora confirmada em sede de agravo”.
Recurso tempestivo (id 95824957) e preparado (id 96042494).
Contrarrazões no id 99536991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não se manifestou “à respeito da alegação de decisão extra petita, em afronta ao art. 141 do CPC, error in procedente, pois para que a execução prossiga da forma como entendeu o Julgador é necessário a iniciativa da parte, já que a decisão deve ser proferida nos exatos termos requeridos, mesmo porque é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, nos termos do art. 492 do CPC, onde o Recorrente expôs as matérias ventiladas no presente recurso, a título de prequestionamento das mesmas”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Assim, pedem o provimento do recurso e a nulidade da decisão agravada por ser supostamente extra petita.
Pois bem.
Em resumo, o objeto em discussão nos autos é saber se, ao indeferir o pedido de cumprimento provisório, realizado pela parte exequente/agravada, poderia o juiz de primeiro grau determinar o prosseguimento do feito como execução de título executivo sem pedido específico da parte autora da execução neste sentido.
O que se percebe o requerimento da parte exequente/agravada é claramente que o feito tenha prosseguimento em relação ao valor que não é discutido pelas partes, o de R$ 3.459.267,85 – três milhões e quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
Sua pretensão é limpa, no sentido de que os agravantes efetuem o pagamento deste valor, a despeito do que ainda será decidido no STJ sobre o valor que pretendem receber a mais.
Por mais que tenha se utilizado do termo ‘cumprimento provisório’, sua vontade é clara.
(...)
Logo, entendo pelo claro interesse da exequente em seu pedido de prosseguimento da execução, consequência lógica depois do ocorrido no agravo de instrumento anterior, em que o valor da execução foi reduzido em muito, mas que ainda pende de apreciação na instância superior, não devendo este recurso agora em análise servir de via para protelar ainda mais o fim a que se destina o processo originário”. (id 83809069 - Pág. 3/4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, conforme relatado, os recorrentes alegam ofensa aos artigos 141, 492 e 513 do CPC, ao argumento de que “ao determinar tal prosseguimento houve decisão extra petita, visto que o requerimento realizado pela empresa Recorrida foi justamente de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO e de conversão da ação e prosseguimento do feito, como entendeu o Julgador Singular, cuja decisão fora confirmada em sede de agravo”.
Quanto a este ponto, a Câmara julgadora, por sua vez, concluiu, in verbis:
“A conversão para quantia certa já havia sido realizada antes mesmo do decidido no agravo de instrumento anterior. Portanto, o prosseguimento da execução é consequência lógica do provimento daquele recurso.
Questiona-se qual seria outro caminho a se percorrer a não ser o caminhar da execução quanto a este valor não debatido pelas partes? Certamente que a decisão agravada não é extra ou ultra petita. Assim seria se tivesse decidido além do que foi pedido ou a mais do que o almejado. Mas não, apenas se determinou o prosseguimento da execução, tal como requereu a exequente, a despeito do termo utilizado por aquele que busca por mais de 10 (Dez) anos receber o que lhe é devido.
O código de processo civil é claro ao estabelecer que ‘A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé’, nos termos do art. 322, §2o. A boa-fé foi destacada no artigo não por excesso. O fim a que se destina o processo deve ser alcançado, e a via eleita, com claro intuito de prosseguir com a execução no valor incontroverso deve prevalecer, quando frente a mera prisão a termo técnico que impede o andar do feito e a entrega da prestação jurisdicional, em claro intuito protelatório de pagar o montante a quem é devido.
Logo, entendo pelo claro interesse da exequente em seu pedido de prosseguimento da execução, consequência lógica depois do ocorrido no agravo de instrumento anterior, em que o valor da execução foi reduzido em muito, mas que ainda pende de apreciação na instância superior, não devendo este recurso agora em análise servir de via para protelar ainda mais o fim a que se destina o processo originário”. (id 83809069 - Pág. 4/5)
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há julgamento extra petita quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota). Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO LÓGICO E SISTEMÁTICA DA INICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. É assente nesta Corte Superior que ‘não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial’ (STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 23/10/2019).
3. Agravo interno de fls. 483-489 não provido”. (AgInt no AREsp 1597185/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 141, 492 e 513 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Ademais, ainda no tocante à suposta violação aos artigos 141, 492 e 513 do CPC, ante a alegação de julgamento extra petita do acórdão ora recorrido, convém salientar que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Desse modo, para rever o entendimento adotado pela Câmara julgadora no sentido de que o julgamento do aresto ora combatido ocorreu nos limites da lide, isto é, se foi extra ou ultra petita, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013).
2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014.
(...)
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.